Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741943-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO VISTA SHOPPING REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR contra decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0711866-34.2020.8.07.0020 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela atinente a declarar nula a eleição do síndico na Assembleia Geral de 10/03/2020 por não ter sido respeitado o quórum especial previsto em Convenção. Sustenta o agravante restar previsto na Convenção Condominial o revezamento quanto à eleição do cargo de síndico geral, podendo o síndico em exercício permanecer no cargo desde que observado o quórum especial de 2/3 dos condôminos (cláusulas 5.1.4. e 5.1.4.1.), o qual, todavia, não foi respeitado na AGO realizada em 10/03/2020, que resultou na reeleição do síndico MÁRIO ORLANDO FIGUEIREDO JÚNIOR, com base apenas nos votos dos condôminos presentes no ato. Afirma, ainda, não ter sido dada publicidade ao Edital de Convocação, nos termos da cláusula 6.2.1. da Convenção. Defende ser descabido aguardar o julgamento da demanda, sob pena de viabilizar o exercício do cargo de síndico em descumprimento às formalidades para sua eleição previstas em Convenção. Requer “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de reformar a decisão interlocutória ID no 72024886 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para anulação da eleição ao cargo de síndico ocorrida na assembleia condominial de 10/03/2020”. Preparo recolhido (Id 19902290). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes à concessão do pleiteado efeito suspensivo ativo no presente momento recursal. A cláusula 5.1.4.1. da Convenção Condominial dispõe que “A despeito do princípio do revezamento contido no item acima, o Síndico em exercício poderá ser mantido, caso assim decida a Assembleia Geral Conjunta, observando-se o quorum de 2/3 dos condôminos". Mencionada redação, contudo, encontra-se, em tese, ambígua, necessitando, portanto, de análise mais aprofundada no que tange ao alcance do quórum de 2/3, sendo mais prudente aguardar o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado, ocasião em que se averiguará, em princípio, se a votação deve observar o total absoluto dos condôminos ou se apenas os que estiveram presentes na ocasião da Assembleia Geral Conjunta datada de 10/03/2020, na qual restou tomada a decisão pela manutenção do síndico em exercício no cargo, bem como se houve eventual irregularidade na convocação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora